Tribunal: STF
Processo: ARE 726165
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Aproveitamento em cargo diverso. Impossibilidade. Concurso público. Necessidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser necessária a aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público.



    2. Agravo regimental não provido.